Tribunal: TJMT
Processo: 0003444-10.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003444-10.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 799.905.411-91 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 164.781.851-68 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO PROVIDENCIADA PELO COMPRADOR – PRETENSÃO DE QUE SEJA REALIZADA – AUTOMÓVEL REGISTRADO NO DETRAN COMO BAIXADO – AUTOR QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – MULTAS ATRIBUÍDAS AO VENDEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Há perda superveniente do interesse de agir se o veículo objeto da demanda está em nome de terceiro alheio à lide e se após o ajuizamento da demanda foi registrado como baixado no Detran em virtude de impedimento administrativo.

Fica configurado o dano moral se o comprador não transfere a propriedade do automóvel e as multas ocorridas após a alienação são atribuídas ao vendedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos julgada nos seguintes termos:

“
30. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido formulados pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido Valcir Antonio de Andrade a ressarcir s valores pagos pelo requerente a título de multas de trânsito geradas após a data de 27/02/2009 (data da venda do automóvel), assim como, eventuais tributos incidentes sobre o veículo dentro do período, e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

31. Diante da sucumbência majoritária da parte requerente, pois foi vencida na maior parte de seus pedidos, condeno a requerente ao pagamos das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
”

O apelante pede que seja determinado aos apelados que retirem o veículo do seu nome, pois já tentou fazê-lo pela via administrativa mas não teve êxito, ou que seja expedido ofício para o Detran para essa finalidade.

Defende a ocorrência do dano moral, visto que teve seu nome inscrito em dívida ativa em decorrência de tributos, infrações e demais despesas referentes ao veículo e que não foram quitadas pelo comprador, ora apelado.

Postula que seja feita “
a busca e apreensão do respectivo veículo, a fim de retirá-lo de circulação até que seja resolvido tal situação, de consequente, compelindo o possuidor/Apelados a fazer transferência do bem para sua propriedade, pelo fato que, desde 27-09-2009, tal automóvel lhes pertence.
”.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID 159004387, pág. 179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente demanda relatando que em 2009 vendeu o veículo “FIAT/STRADA FIRE FLEX; ANO/MODELO: 2005/2006; PLACA: NDK-8910/MT; RENAVAM: 866440291; COR: AZUL; CARROCERIA ABERTA” (ID. 159004382, pág. 2) para o réu Valcir Antonio de Andrade, que o alienou fiduciariamente ao réu Banco Bradesco.

Argui que, contudo, o comprador não transferiu a propriedade do automóvel e então as multas, tributos e pontos negativos na CNH foram direcionada a ele. E que também foi inscrito na dívida ativa na PGE/MT.

Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas não teve êxito.

O apelante pede que os réus sejam compelidos a efetuar a transferência da propriedade do veículo ou que seja expedido ofício ao Detran para essa finalidade.

Esse pedido foi julgado improcedente na sentença, pois no extrato do Detran anexado com a inicial e na certidão de dívida ativa consta como proprietário Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, terceiro alheio à lide (ID.

159004383, pág. 1), questão não refutada pelo autor.

Ademais, é imprescindível destacar que em consulta ao site do Detran/MT realizada em 22/03/2023, consta que o veículo foi baixado em 27/11/2019 às 09:33h, em decorrência de impedimento administrativo, processo n. 00556812/2019.

Confira-se:

Além disso, importante registrar que nesse sistema permanece como proprietário o Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, não constando o nome do autor em local algum.

Desse modo, não há que se falar em busca e apreensão do veículo ou expedição de ofício aos órgãos competentes, em virtude da perda superveniente do interesse de agir.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE PROCURAÇÃO.
REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE DO DETRAN/DF NÃO REALIZADA. PRETENSÃO DE COMPELIR O COMPRADOR A PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EMITIDAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. VEÍCULO BAIXADO E ALIENADO COMO SUCATA A TERCEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
. CABIMENTO. 1. A natureza da alienação fiduciária impede a venda do veículo sem que haja a prévia quitação do contrato ou o expresso consentimento do credor fiduciário. 2. Tratando-se de veículo gravado com alienação fiduciária, não há como ser imposta aos órgãos de trânsito a obrigação de alterar o registro de propriedade, em decorrência de venda sem a anuência do credor fiduciário. 3. Tendo em vista que o réu, nos termos de instrumento de procuração emitido por ocasião da venda do veículo, assumiu a responsabilidade pelo pagamento de multas e despesas administrativas do bem, tem-se por cabível a sua condenação na obrigação de transferir para o seu nome os débitos decorrentes de infração de trânsito. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
(TJ-DF 20160110993179 DF 0028095-12.2016.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/07/2019, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2019. Pág.: 367/371)

Em relação ao pedido de indenização, s
egundo o STJ, “
o
dano moral
tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do
dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

Neste caso, a inércia do comprador em transferir a propriedade e não exigir que terceiro comprador o fizesse, como exige o art. 123, I e §1o, do CTB, ocasionou ao apelante diversos transtornos, sobretudo em razão das várias infrações ocorridas após a venda e que lhe foram atribuídas, o que lhe causou transtornos e angústia que ultrapassam o mero dissabor.

Quanto ao valor da indenização, deve levar em conta a intensidade do dano e a condição socioeconômica das partes. Não deve ser elevado a ponto de causar o enriquecimento injustificado, e nem irrisório, para que a medida não seja inócua. Dessa maneira, fixo-o em R$ 10.000,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1o, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão - Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve de diligenciar por conta própria na tentativa de solucionar a questão, além de ser surpreendido com multa e impostos do veículo alienado em seu nome, configuram danos morais - A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Estando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos, litigando de má-fé, deve ser mantida a condenação conforme versa o art. 81 do novo CPC.
(TJ-MG - AC: 10000204870497001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. Revenda de automóvel que não procedeu com a transferência de propriedade do veículo dado pelo requerente na negociação para a aquisição de outro bem.Aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo demandante que merecem reparação. Indenização por dano moral fixada para ressarcir os prejuízos morais padecidos pelo requerente.Todavia, no tocante aos danos materiais, tenho que não assiste razão a irresignação do requerente, pois a contratação do advogado não se deu apenas e tão somente para o questionamento da multa objeto da lide.Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70081398570 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe provimento
para condenar o apelado
Valcir Antonio de Andrade
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, atribuo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023